Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-61.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-61.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
BRUNO BOTELHO PEREIRA

APELADO: JOSE AUGUSTO TORRES ALMEIDA

Advogado(s)
:
AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS, MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTARQUIA MUNICIPAL. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA CITAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. REVELIA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas — SAAE contra sentença proferida em demanda na qual a autarquia municipal foi citada por carta com aviso de recebimento entregue em sua sede administrativa, sem comunicação ao órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, circunstância que levou à decretação de revelia e ao julgamento de procedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à gratuidade da justiça deve ser acolhida quando fundada em argumentos genéricos; (ii) estabelecer se é nula a citação de autarquia municipal realizada por carta com aviso de recebimento, e não perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando a parte recorrente apresenta argumentos genéricos incapazes de infirmar o benefício requerido e considerado tacitamente deferido.

O SAAE, por ser autarquia municipal e pessoa jurídica de direito público interno, goza das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública.

O CPC/2015 exige que a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público seja realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

A citação da autarquia por carta com aviso de recebimento entregue em sua sede administrativa não cumpre a finalidade de dar ciência inequívoca da demanda ao corpo jurídico responsável pela defesa do ente público.

A inobservância das prescrições legais relativas à citação configura nulidade do ato citatório, nos termos do art. 280 do CPC.

O prejuízo processual é manifesto quando a citação irregular da Fazenda Pública resulta em revelia e em julgamento de procedência dos pedidos autorais com base na presunção de veracidade dos fatos narrados.

A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição e impõe a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000485-61.2019.8.05.0104
, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e como apelada JOSE AUGUSTO TORRES ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA